Tribunal: STF
Processo: ARE 1543304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. PRODEPE E PEAP. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF. NO CASO DO PRODEPE, HÁ ISENÇÃO ONEROSA POR PRAZO DETERMINADO A ATRAIR A APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CTN E DA SÚMULA 544 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ONEROSO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO PEAP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DO STF. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. APELO PREJUDICADO.



    1. Cuida-se de reexame necessário e apelação cível em que se discute o direito de a impetrante continuar gozando dos incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE e do Programa de Estímulo à Atividade Portuária – PEAP, sem que haja a obrigação em recolher mensalmente o depósito estabelecido pela Lei nº 15.865/16 em benefício do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.



    2. Constatado o caráter preventivo do mandado de segurança, havendo ameaça a direito por iminência de ato coator dentro de um contexto fático, inaplicável a Súmula nº 266 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese").



    3. A Lei nº 15.865, de 30 de junho de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 43.346, de 29 de julho de 2016, instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, com a finalidade de manutenção do equilíbrio fiscal do Estado de Pernambuco, sendo composto pelo depósito do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do incentivo ou benefício concedido a empresa contribuinte do ICMS, decorrente dos fatos geradores ocorridos no período de 1º de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2024 (Lei nº 18.141/2023), segundo autorizado no Convênio ICMS nº 42, de 03.05.2016.



    4. Constatada a concessão de isenção onerosa e por prazo determinado, exigindo-se do contribuinte contraprestações, indevida a posterior modificação unilateral do benefício por parte do Estado, sendo inconstitucional a exação oriunda do “FEEF” no âmbito do PRODEPE (Art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF). Precedentes desta Corte.



    5. Ao contrário do que se dá com o PRODEPE, não há qualquer condição onerosa para que o contribuinte goze dos benefícios do PEAP. Não obstante estabelecer prazo certo, o Programa de Estímulo à Atividade Portuária não impõe contraprestação onerosa ao beneficiário, mas apenas requisitos previstos pelo art. 3º do Decreto nº 34560/2010.



    6. Reexame Necessário a que se dá parcial provimento. Apelo prejudicado. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente